Tribunal: STF
Processo: Ext 1560
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Extradição de cidadão colombiano. 2. Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Colômbia, Decreto 6.330/40. 3. Alegação de prescrição do delito no Brasil. Inocorrência. Interrupção do prazo prescricional pela prática de novos delitos no território brasileiro, conforme confessado pelo próprio extraditando. 4. Procedência parcial do pedido de extradição em relação ao crime de homicídio, condicionada a entrega do extraditando à assunção dos compromissos legais e internacionais por parte do Estado requerente, em especial o de computar o tempo de prisão decorrente deste processo para fins de detração e de não executar a pena em relação ao crime de estupro, pelo qual o pedido foi indeferido.